Tribunal: TJMT
Processo: 0022599-27.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0022599-27.2012.8.11.0002
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ARFRIG-ARMAZENAMENTO E DEPOSITO DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 73466964) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 68465479):
“REMESSA NECESSÁRIA/ RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - INTERESSE PÚBLICO – VERIFICAÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41– IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDO PERICIAL REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - JUROS COMPENSATÓRIOS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA ADI 2332 DF JULGADA PELO STF – 6 % AO ANO – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A Desapropriação por interesse Público, trata-se de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei n° 3.365 de 21/6/ 41 e Constituição Federal (art. 5°, inciso XXIV).
Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5o, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
Havendo comprovação que as áreas objeto da desapropriação foram destinadas à abertura de via Pública, visando o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o decisum.
Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2332 – DF, decidiu que devem ser de 6%, e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária, no caso em que haja imissão prévia na posse.
A correção monetária deve incidir nos moldes como decidido pelo STF ao julgar o Tema 810.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApelRemNec n. 0022599-27.2012.8.11.0002, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 25/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação e Remessa Necessária, que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar a aplicação dos juros compensatórios no patamar de 6 % ao ano, dada a existência de imissão provisória na posse, bem como para estabelecer a incidência do IPCA-E a título de atualização monetária, obedecidos os termos dos julgamentos dos Temas n° 810, permanecendo a sentença inalterada nos demais pontos.
O recorrente alega violação ao artigo 27, do Decreto-Lei no 3.365/1941, ao argumento de que “(...) a justa indenização devida ao expropriado deve corresponder ao valor de mercado do bem à época da expropriação, sendo incabível a fixação de tal indenização com base em seu valor de mercado após a valorização por ele sofrida, em virtude de obra pública nele realizada pelo expropriante, como fez o laudo pericial”.
Recurso tempestivo (id. 73898471) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 76658453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 27, do Decreto-Lei no 3.365/1941, ao argumento de que o valor da indenização deve obedecer ao valor de mercado à época da expropriação, devendo ser revisto o valor por estar em desatendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No referido acórdão (id. 68465481) consignou-se o seguinte:
“Analisando os autos, verifica-se que o valor da indenização ofertada a empresa Apelada Arfrig - Armaz. e Depósito de Produtos Frigoríficos, permaneceu o mesmo inicialmente ofertado, pois, esta concordou com o valor.
Os outros 02 (dois) réus, Gonçalina Matilde da Costa e José Francisco da Costa, não concordaram com o valor da indenização inicialmente ofertada pelo Estado, ora Apelante, por isso, foi confeccionado o laudo pericial, Id. 4469914 a 4469937, sendo que a sentença acolheu o valor da indenização ali encontrada, aumentando o valor da indenização a ser paga a esses 02 (dois) réus, fixando em R$ 981.265,49 (novecentos e oitenta e um mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).
Noutro giro, constata-se que a diferença entre a oferta inicial do ora Apelante e o valor encontrado pelo laudo pericial se deu em razão de que este, para encontrar o valor do metro quadrado, levou em conta os imóveis ofertados no ano de 2015, Id. 4469915, quando a obra realizada pelo Estado, qual seja, a duplicação da Estrada da Guarita, Id. 4469377, já estava concluída.
Nota-se que, o Apelante quando discorda do laudo pericial é tão somente em razão de não concordar com o valor atribuído pelo perito, deixando de anexar laudos elaborados unilateralmente, para indicar o justo valor indenizatório a ser pago, descrição dos elementos amostrais utilizados para chegar ao valor do metro quadrado, nem tão pouco metodologias para avaliar as benfeitorias existentes no imóvel.
Assim, a discordância do Apelante com o valor atribuído ao trabalho pericial não traz qualquer impugnação de ordem técnica produzida pelo seu assistente pericial.
Extrai-se do laudo que o perito elaborou o parecer com base na vistoria realizada nos terrenos, bem como em comparação as pesquisas de valores das terras, utilizando-se o método comparativo direto com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira. Foram comparados imóveis com características semelhantes, em que os valores do m2 foram ajustados para deixar a amostra homogênea.
Portanto, o laudo pericial de avaliação acostado no Id. 4469914 a 4469937, constatou que o valor ali referenciado foi compatível com as áreas desapropriadas, principalmente pelo fato da perícia ter sido idônea, tendo levado em consideração as peculiaridades dos imóveis, utilizando o método comparativo direto dos dados de mercado, em conformidade com a NBR-14.653-1.
Como é cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5o, XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.
A demanda expropriatória, manejada com fundamento no Decreto-Lei no. 3.365/41, tem como objeto a apuração e o pagamento da justa indenização pelo ente expropriante ao expropriado, sendo que esta tem o escopo de tornar indene o desapropriado para que possa recompor o seu patrimônio, através de valor que o possibilite adquirir bem com as mesmas características, sem qualquer prejuízo.
O trabalho pericial, por seu turno, serve de subsídio para embasar o convencimento do magistrado acerca do preço justo da indenização.
A fim de que a indenização seja mais próxima possível do valor de mercado do bem, tem-se consolidado a orientação jurisprudencial de que o laudo avaliativo deve tomar por critério o método comparativo de dados, mediante a utilização dos parâmetros da NBR 14.653, que busca cotejar ofertas e efetivas transações de imóveis assemelhados.
(...)
Na desapropriação por utilidade pública, como na hipótese dos autos, a indenização justa somente é alcançada com a avaliação judicial, conforme disposto no Decreto-Lei no. 3.365/41 que, em seu artigo 26, dispõe:
“Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”
(...)
Na casuística, o laudo produzido pelo perito designado pelo Juízo, está bem fundamentado e embasado, tendo sido aplicado as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
(...)
Desse modo, prevaleceu corretamente na sentença os valores encontrados na perícia judicial, que além de fundamentar os critérios por meio dos quais foi possível constatar o valor, considerou os valores referenciados à época do laudo administrativo.
Em reforço, pondera-se que as manifestações do perito judicial, na condição de auxiliar do Juízo, merecem fé, uma vez que isenta e equidistante do interesse das partes.” (.g.n.)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador quanto ao valor da indenização, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AEROPORTO HERCÍLIO LUZ (FLORIANÓPOLIS/SC). AMPLIAÇÃO. ART. 535 DO CPC. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO ACEITA E RECEBIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONSTITUIÇÃO. VIA INADEQUADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARESTO COMBATIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal a quo, no acórdão impugnado, aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.
3. Hipótese em que os recorrentes firmaram termo de desapropriação amigável, em virtude de o imóvel ter sido declarado de utilidade pública, por meio do Decreto N/SEF n. 1.495 de 1974, para a ampliação do aeroporto da cidade de Florianópolois/SC, tendo sido efetivada a indenização referente à área de 559.200m2, da qual 246.450m2 pertencem aos autores da presente ação de desapropriação indireta.
4. Em se tratando de desapropriação amigável celebrada entre partes maiores e capazes e a administração pública estadual, nos termos do disposto no art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, somente a demonstração de algum defeito no negócio jurídico autorizaria a revisão pelo Poder Judiciário da indenização aceita e recebida pelo expropriado e, ainda assim, mediante utilização da via própria.
5. Em face dos princípios norteadores do instrumento contratual - pacta sunt servanda, boa-fé objetiva e a autonomia de vontades -, mostra-se descabida a condenação dos recorrentes à restituição do valor do imóvel que foi avaliado pela própria Administração em laudo técnico, na via estreita do processo expropriatório, em que a cognição se limita à aferição do justo preço.
6. Se o Estado de Santa Catarina não vislumbrou, à época da celebração do acordo, nenhuma dúvida fundada sobre o domínio do imóvel, tanto que efetivou o pagamento da indenização na via administrativa aos litisdenunciados, abdicando da faculdade de depósitá-la em juízo (art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941), não pode nos autos da presente ação utilizar-se do instituto da denunciação à lide para obter o ressarcimento de valores indevidamente pagos, ante a ausência de previsão legal ou contratual (ex vi do art. 70 do CPC/1973).
7. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, sendo irrelevante a data da imissão na posse ou mesmo da avaliação administrativa, exceto nos casos em que há longo período de tramitação do processo e/ou valorização exagerada do bem, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido.
8. O Tribunal de origem manteve a regra da contemporaneidade, por entender imprestável a perícia realizada no imóvel em 1992, pela Comissão de Avaliação do Estado, visto que não indicou o valor da área desapropriada, amparando-se no laudo técnico elaborado para a indenização amigável dos particulares, ora recorrentes, sem que os autores da presente ação tivessem a oportunidade de contraditá-lo.
9. A segunda perícia, confeccionada em 2006 e adotada pelas instâncias ordinárias, levou em conta os "usos vizinhos com a vegetação mapeada pelo IPUF em levantamento aerofotogamétrico de 1979 de modo a reintegrar as condições da época", bem como a desvalorização econômica de parte do imóvel, em virtude das limitações impostas pelo Código Florestal e leis municipais, concluindo que "o valor do metro quadrado da área total ficou muito próximo da média entre os valores para as glebas pesquisadas".
10. Não obstante a diferença temporal entre a expedição do decreto expropriatório (1974) e a confecção dos laudos judiciais (1992 e 2006), o caso não se enquadra em nenhuma excepcionalidade para justificar a mitigação da regra fixada no art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo certo, ainda, que a desconstituição do julgado demandaria a revisão da metodologia empregada pelos peritos oficiais, providência inviável no âmbito do recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
11. O expropriante não se insurgiu contra todos os fundamentos do aresto impugnado, limitando-se a sustentar que a indenização deve corresponder ao valor do imóvel na época do apossamento administrativo, pois não se pode considerar a valorização imobiliária ocorrida posteriormente, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 283 do STF.
12. Recurso especial do estado conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial dos litisdenunciados conhecido e provido para excluí-los do polo passivo da demanda. (REsp 1670868/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Assim, por ser insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça